Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012091-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), VICTOR HUGO KROETZLER SILVA - CPF: 062.201.751-90 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA MT (IMPETRADO), VICTOR HUGO KROETZLER SILVA - CPF: 062.201.751-90 (PACIENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012091-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – PRISÃO PREVENTIVA –
APREENSÃO DE MAIS DE 1 KG (UM QUILO) DE MACONHA E APROXIMADAMENTE 100G (CEM GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado no 25 da TCCR/TJMT]

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado no 43 da TCCR/TJMT]

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012091-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, preso preventivamente, em 02/06/2020, por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

Assevera que a quantidade de maconha apreendida em seu poder
“é típica de usuários de droga”
, e que
“ele foi apenas comprar um baseado para fumar”
, não se dedicando ao tráfico de drogas.

Prossegue, dizendo que o paciente é primário, tem endereço certo e trabalho lícito, e que eventual pena aplicada seria em regime menos gravoso que o fechado, não se justificando a sua segregação cautelar.

Pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, e nesta condição responda a ação penal.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012091-30.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico que as teses albergadas na ação mandamental relativas à negativa de autoria não podem ser analisadas na estreita via eleita, pois demandam o exercício do contraditório e da ampla dilação probatória, reservados ao mérito da ação penal. Nesse sentido:

“Enunciado 42 -
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Dito isso, anoto que VICTOR HUGO foi preso em flagrante, no dia
02/06/2020
, juntamente com o menor ARIEL VILELA LIMA, e na posse deles foi encontrada grande quantidade e variedade de drogas.

O IPJC ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER, que atuou diretamente na localização e prisão em flagrante do paciente, disse que
“entrou pelo mato junto com outra equipe, enquanto a equipe do Delegado entrou pela frente do lote; que localizaram, no mato, o maior de idade VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, que inicialmente tentou correr, mas como havia muitos policiais no local, ele desistiu de correr; que foi localizado, de imediato, próximo ao maior,
uma sacola com dezenas de papelotes de maconha e uma balança de precisão; que VICTOR HUGO logo confessou o óbvio, que estava ali dividindo a droga para venda
; que fizeram mais buscas pelo local e não acharam mais drogas, mas sabiam que tinha mais, pois só acharam a droga fracionada, restando achar a droga que estava sendo fracionada, ou seja, os tijolos de maconha; que VICTOR HUGO, inicialmente, não quis revelar onde estava a droga e foi conduzido para a rua, onde estava o Delegado e os familiares dos conduzidos;
que VICTOR HUGO conversou com o menor ARIEL e este contou onde estava o restante; que VICTOR HUGO se vangloriou, dizendo ser o responsável pela distribuição da droga
”.

De acordo com o termo de apreensão, foram localizados, em poder de VICTOR HUGO e do menor ARIEL, 7 [sete] tijolos de maconha, 59 [cinquenta e nove] trouxinhas de maconha e 4 [quatro] pedras médias de pasta-base de cocaína, além de embalagens [envelopes plásticos com sistema de fechamento por adesivo], 1 [uma] balança de precisão de 3 [três] aparelhos de telefone celular, todos da marca Samsung.

Interrogado pela autoridade policial, VICTOR HUGO negou a prática do tráfico, aduzindo ser usuário de entorpecentes, e que sua intenção, quando foi abordado e preso, era
“comprar uma ‘parada’ de maconha para fumar”
.

A decisão vergastada está assim fundamentada:

“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder do flagrado. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos: a)
04 (quatro) porções de substancia análoga à pasta base, com massa bruta de 97,7409 gramas; b) 02 (duas) porções de substancia em massa de coloração preta, que testaram positivo para maconha, com massa bruta de 26,6288 gramas; c) 59 (cinquenta e nove) porções de substância vegetal análoga à maconha, com massa bruta de 0,300kg; d) 07 (sete) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 0,700kg
; os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela agente.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da grande quantidade de droga encontrada em poder do paciente (509,5 g de maconha), a tentativa de subornar um policial militar com a entrega de uma arma de fogo. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (HC 538.362/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

E embora a Defesa do flagrado afirme que ele seja merecedor de liberdade provisória pelo fato se ser primário e ostentar bons antecedentes e trabalho lícito, tais circunstancias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se se fizerem presentes as os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido: Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC no 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas devido aos seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas quando presentes indicativos de comercialização “profissionalizada” de substâncias entorpecentes, com utilização de máquina de cartão bancário, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. (STJ, RHC no 99.582/MG) (N.U 1018246-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Por fim, os crimes imputados ao custodiado são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado VITOR HUGO KROETZLER SILVA.”

Embora o paciente, que alcançou a maioridade recentemente [nascido em 21/04/2002], não responda a inquéritos policiais ou ações penais, sendo este o seu primeiro registro criminal, não se pode olvidar que foi preso, juntamente com outro indivíduo, menor de idade [17 anos], na posse
considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
[maconha e pasta-base de cocaína], além de petrechos frequentemente utilizados para fracionamento e mercancia delas.

Ao contrário do alegado, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

No caso, a juíza da causa justificou a segregação de VICTOR HUGO na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida –
mais de 1 kg [um quilo] de maconha, e quase 100g [cem gramas] de pasta-base de cocaína
.

Logo, estão devidamente demonstrados os requisitos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Colho da jurisprudência:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento" (RHC n. 121.750/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2014, grifei).

[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00)
, confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente.
Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade.

[...] (RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).

[...] 2.
A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidas 190 petecas de cocaína, pesando, no total, 55,4 gramas, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública
. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 341.934/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2016).

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...]
é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva
. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV -
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese
. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6.
A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Sublinhe-se, finalmente,
que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020